Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Processo : 0712241-27.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 117279749 e 121342001 dos autos originários n. 0707207-51.2021.8.07.0018) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, na qual sustentou excesso de execução. O agravante relata que o agravado iniciou o cumprimento de sentença, pleiteando o valor de R$ 109.817,57. Aduz que, apresentou impugnação sustentando excesso de execução e, então, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que, ao apreciar os cálculos, apurou valor inferior ao pleiteado pelo exequente, na quantia de R$ 104.528,26. Considera que, tendo homologado o último valor indicado pela Contadoria Judicial, o juízo singular “incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, na medida em que a Contadoria Judicial apurou valor inferior ao cobrado pela demandante”. Sustenta que houve acolhimento parcial da impugnação apresentada, sendo devida a fixação de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher em parte a impugnação, com a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados. Observe-se o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) E a consolidação desse entendimento deu origem a duas súmulas na Corte Superior, senão vejamos: Súmula 517/STJ: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Súmula 519/STJ: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Assim, se rejeitada a impugnação, em geral não haverá a fixação de novos honorários, embora tal fato não prejudique a obrigação do executado em pagar os honorários fixados no início da fase de cumprimento de sentença, mormente em razão de previsão no art. 85, § 1o, do CPC de 2015. Por outro lado, acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, se mostra devida a verba honorária em benefício do executado. Aqui, o agravante busca, para todos os fins, a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o excesso de execução. Para isso, sustenta que sua impugnação foi acolhida parcialmente. De fato, ao homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos quais foram apurados valor menor do que aquele indicado na inicial do pedido de cumprimento de sentença, o juízo a quo acabou por reconhecer o excesso de execução, tal como sustentado na impugnação. Contudo, nítido que a rejeição da impugnação se deu por considerar que o agravante contribuiu para o suposto erro na elaboração dos cálculos da exequente, que apenas se valeu das informações encaminhadas pelo Distrito Federal. E quanto a essa constatação, sequer houve impugnação específica. A propósito, vejamos a fundamentação posta na decisão atacada (id. 117279749 na origem): Observa-se que a autora apresentou seus cálculos em conformidade com os valores apresentados pelo Distrito Federal no documento de id. 110612950, pág. 5, qual seja o montante atualizado de R$ 1.280,66 (mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos). Da leitura dos documentos juntados com a impugnação, observa-se ainda que o próprio executado percebeu a diferente entre as informações oferecidas pela Secretaria de Educação e a Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, id. 115151930, contudo, não apresentou quaisquer esclarecimentos. Portanto, considerando que os cálculos apresentados pela autora estão em consonância com a documentação juntada pelo próprio Distrito Federal eventual erro não pode ser a ela imputado não merecendo prosperar as alegações apresentadas na impugnação ao Cumprimento de Sentença. No julgamento dos aclaratórios, consignou o seguinte (id. 121342001 na origem): No presente caso a decisão embargada rejeitou totalmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Distrito Federal, haja vista que os cálculos da autora se basearam em documento fornecido pela própria Administração Pública, afastando-se por completo as alegações apresentadas pelo executado, não havendo que se falar assim em fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Ademais, os cálculos homologados, fornecidos pela Contadoria Judicial, apenas trazem a adequação dos valores às normas de regência e estão mais próximos àqueles apresentados pela autora, que aos apresentados pelo Distrito Federal em sua impugnação. Nesse cenário, se o Distrito Federal contribuiu para o alegado excesso de execução, não pode se beneficiar desse fato, mediante o recebimento de honorários advocatícios, ainda que fosse acolhida em parte sua impugnação. Aplicação do princípio da causalidade e do venire contra factum proprium. Logo, em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo a quo determinou aguardar-se preclusão da decisão para que sejam expedidos os requisitórios para pagamentos do débito, cujo valor, aliás, é incontroverso. De todo modo, mesmo que ocorra a expedição dos requisitórios, isso não prejudicará o pagamento de eventuais honorários advocatícios que venham a ser fixados em favor do Distrito Federal, caso, ao final, seja provido este recurso. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator